Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-76.2020.8.11.0029
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000468-76.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELA MARIA RODRIGUES - CPF: 924.627.749-04 (APELANTE), TIAGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 700.261.531-90 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CANARANA (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – FISCAL DE TRIBUTOS – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 2º LUGAR – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 598.099/MG)– SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA EM CARGO COMISSIONADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO DO CARGO EFETIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIDO.

1 - O candidato que participa de concurso para formação de quadro de reserva, não havendo, no edital, por isso mesmo, indicação de número de vagas para preenchimento imediato, não tem direito líquido e certo à nomeação, salvo se demonstrar o surgimento de vaga que alcance a sua classificação ou a existência de contratações irregulares.

2 - O reconhecimento da ilegalidade do desvio de função não altera o número de vagas do cargo para o qual a Impetrante está classificada, portanto, irrelevante para demonstrar a preterição.

3 - A inexistência de provas de que os servidores, no desempenho do cargo em comissão e a empresa de consultoria em controle interno, desempenham a mesma função do cargo efetivo, implica reconhecer a ausência de violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Ângela Maria Rodrigues
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível d
a Comarca de Canarana
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000468-76.2020,

impetrado pela
Apelante
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Canarana
, denegou a ordem mandamental, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se
Ângela Maria Rodrigues
contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de que embora o certame tenha destinado à formação de cadastro de reserva, bem como restou classificada na 2ª (segunda) colocação para o cargo de Fiscal de Tributos, somente não fora nomeada em virtude de desvio de função de servidores municipais, que exerceriam as funções do cargo pleiteado pela Recorrente.

Sustenta que, restou comprovado a existência de cargos vagos supervenientes ao concurso público, bem como deve ser reconhecida a ocorrência de preterição arbitrária em seu desfavor.

Relata que, houve o surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em razão do falecimento do servidor José Vilmar Pfeifer, exoneração da servidora Adelina Rosa Rodrigues e o afastamento por motivo de doença do servidor Edemarson da Silva.

Argumenta que, a administração pública em vez de nomear aqueles que foram devidamente aprovados no certame, que gerou ônus para a administração municipal, desvia servidores, realiza contratações de terceirizados temporários e nomeia comissionado de forma ilegal.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, por conseguinte concedida a almejada segurança para determinar que a autoridade coatora proceda sua convocação e posse no cargo de Fiscal de Tributos do Município de Canarana.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso. (ID n. 79818452)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 80958468), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Ângela Maria Rodrigues
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível d
a Comarca de Canarana
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000468-76.2020,

impetrado pela
Apelante
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Canarana
, denegou a ordem mandamental, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de direito líquido e certo.

Irresignada, a Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, sob o fundamento de que embora o certame tenha previsto a formação de cadastro de reserva, esta somente não fora nomeada em virtude de desvio de função de servidores municipais, contratações de terceirizados temporários e nomeação de comissionado de forma ilegal, para exercerem as mesmas funções do cargo pleiteado pela Recorrente.

Neste contexto, argumenta que, restou comprovado a existência de cargos vagos supervenientes ao concurso público, bem como deve ser reconhecida a ocorrência de preterição arbitrária em seu desfavor.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a Impetrante, ora Apelante, participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2016, destinado à formação de cadastro de reserva, restando classificada em 2º lugar, para o cargo de Fiscal de Tributos. (ID n. 79817964)

Constata-se ainda, que o edital do certame foi homologado por meio do Decreto n. 2734/2016 de 1º-12-2016, e tinha validade de 2 (dois) anos; todavia, foi prorrogado por igual prazo, por meio do Decreto n. 2932/2018, de 29-11-2018.

Em tese, o prazo de validade do certame expirar-se-ia em 1º/12/2020; entretanto, a Administração Pública por meio do “
Decreto nº 3124/2020
”, publicado em 27 de outubro de 2020, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

Impende destacar que, a disposição contida no artigo 37 da Constituição Federal prevê taxativamente que o prazo de validade do certame pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, vedando expressamente concurso público com prazo superior a quatro (4) anos. Confira-se:

[...]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
.
[Destaquei]

Logo, o prazo máximo de validade do concurso público é de 4 (quatro) anos. Esse prazo, decadencial, não se suspende ou se interrompe.

Por consequência, a prorrogação será admitida, apenas quando realizada dentro do prazo de validade do concurso, e desde que essa não extrapole 4 anos.

Nesse sentido:

[...]

O art.37, inciso III, da Constituição Federal estipula que "
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável
por igual período", ou seja, o prazo de validade do certame é de no máximo 02 (dois) anos, podendo a Administração fixar prazo de validade inferior a 02 (dois) anos, mas não ultrapassá-lo.

(STJ, AgRg no RMS 37.826/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2013, DJe 28/2/2013). [Destaquei]

Desse modo, se expirou o prazo de validade do concurso público, não pode a Administração Pública levantar a caducidade, sob pena de violação ao disposto no art. 37, III, da CF.

Consequentemente, deve se ter por exaurido o prazo de validade do certame.

Por outro lado,
percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à
formação
de
cadastro
de
reserva
, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para
formação
de
cadastro
de
reserva
.

Nesse passo, os candidatos que participaram do concurso destinado a formação de cadastro de
reserva
têm mera expectativa de direito de serem nomeados, não se podendo, a princípio, compelir a Administração Pública a realizar tais nomeações.

Desse modo, a intervenção do Poder Judiciário nessa seara, reservada ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador, somente é admissível quando verificada alguma circunstância que patenteie a ilegalidade da omissão do Poder Público em proceder às nomeações, o que, se verifica na presente espécie.

No caso vertente, a Recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que o Recorrido estaria promovendo o desvio de função de servidores municipais para que desempenhem, indevidamente, as funções do cargo para o qual concorreu a Apelante, restando configurado a preterição arbitrária.

Entretanto, entendo que embora se possa argumentar no sentido de que a função estaria sendo exercida de forma indevida, ainda que tal tese restasse suficientemente demonstrada, isto não comprova preterição à ordem classificatória porquanto não cria um novo cargo, tampouco revela a necessidade de ocupação premente do cargo.

Além do mais, a Apelante não obteve êxito em comprovar, por meio de provas pré-constituídas, que os servidores em desvio de função exercem as mesmas funções do cargo para o qual está classificada.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CONTROLADOR INTERNO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 598.099/MG)– SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA EM CARGO COMISSIONADO E DE EMPRESA DE CONSULTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO DO CARGO EFETIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIMENTO.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.
O reconhecimento da ilegalidade do desvio de função não altera o número de vagas do cargo para o qual a Impetrante está classificada, portanto, irrelevante para demonstrar a preterição
. A inexistência de provas de que os servidores, no desempenho do cargo em comissão e a empresa de consultoria em controle interno, desempenham a mesma função do cargo efetivo, implica reconhecer a ausência de violação a direito líquido e certo.

(TJ-MT - AC: 10058128720188110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/10/2020). [Destaquei]

Enfatizo que as provas deveriam demonstrar, de forma cabal, que os servidores em desvio de função, desempenhavam a mesma função do cargo Fiscal de Tributos, não bastando que estivesse ligado ao Município.

Inexistindo comprovação nesse sentido, é evidente que não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses em que a mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados no concurso público destinado à formação de cadastro de reserva.

Por outro lado, cumpre ressaltar que
a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
. CARGO DE ENFERMEIRO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA
.

I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

III -
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

IV - Agravo interno improvido
.

(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). [Destaquei]

Com base nisto, tem-se exigido que o candidato que alega preterição demonstre o desvirtuamento da contratação em relação ao preceito do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e a existência de vaga para provimento de cargo efetivo, o que não pode ser depreendido da simples existência de contratados temporários, posto que estes não são providos em cargo público, mas tão somente exercem a função correspondente.

No que tange à alegação de que houve
o surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em razão do falecimento do servidor José Vilmar Pfeifer, exoneração da servidora Adelina Rosa Rodrigues e o afastamento por motivo de doença do servidor Edemarson da Silva, também não deve prosperar.

Isso porque, o STJ
tem firmado o entendimento de que "
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
. Precedentes do STJ
" (
RMS 47.861⁄MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄06⁄2015, DJe 05⁄08⁄2015). [Destaquei]

No mesmo sentido, confira-se, ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER NO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Hipótese em que a impetrante, classificada fora do número de vagas previstas no edital, requer a sua nomeação e posse, sob a alegação de surgimento de duas vagas durante a validade do certame (com as quais atinge a sua colocação), uma decorrente da aposentadoria de servidora do quadro do Ministério do Trabalho e outra oriunda de remoção de candidato empossado nas vagas de Deficiente Físico.

2. A Primeira Seção desta Corte, nos autos do
MS 17.886⁄DF

, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.10.2013, reafirmou expressamente
o entendimento já consolidado neste Tribunal, em alinhamento ao decidido pelo STF nos autos do
RE 598.099⁄MG

, de que os
candidatos aprovados fora dos número de vagas previstas no edital

ou em concurso para cadastro de reservas não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância)

, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Precedentes:
AgRg no RMS 38.892⁄AC

, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19⁄04⁄2013;
AgRg no RMS 37.745⁄RO

, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 07⁄12⁄2012;
AgRg no RMS 21362⁄SP

, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado TJ⁄RS), Sexta Turma, DJe 18⁄04⁄2012;
RMS 34789⁄PB
, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25⁄10⁄2011;
AgRg no RMS 28.915⁄SP

, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29⁄04⁄2011;
AgRg no RMS 26.947⁄CE

, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 02⁄02⁄2009.

3. Segurança denegada.

(
MS 20.079⁄DF
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 14⁄4⁄2014). [Destaquei]

Além do mais, a existência de servidor licenciados no cargo de Fiscal de Tributos não possui o condão de demonstrar o direito subjetivo da apelante à nomeação no cargo, notadamente quando tal não gera a vacância do cargo.

Por fim, c
abe ressaltar que a mera certificação da ocorrência de preenchimento de cargos comissionados em órgãos públicos não leva à conclusão de que seus ocupantes estariam usurpando atribuições originalmente dirigidas a servidores de carreira. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SAÚDE. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO INDIVIDUAL POSTULADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.

1. Recurso ordinário no qual se postula a nomeação de candidato aprovado em concurso em razão da contratação de temporários no Estado do Tocantins; a impetrante foi aprovada na 74ª colocação (fl. 21) e houve a nomeação de aprovados até a 34ª posição (fls. 42-43); postula seu direito líquido e certo com base em documentos que comprovariam sua preterição.

2. É sabido que, havendo prova efetiva da preterição de candidato aprovado, combinada com a demonstração de vaga a ser ocupada convola a expectativa de direito em liquidez e certeza; não obstante, tal convolação é dependente do acervo documental, pois o mandado de segurança requer a prova pré-constituída para a concessão da ordem. Precedente: MS 19.369/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 3.9.2015).

3. Os documentos dos autos não comprovam o direito líquido e certo pretendido, pois a cópia da legislação estadual que aprova o modelo de "organizações sociais", em simetria com a Lei Federal n. 9.637/98,
não evidencia preterição (fls. 27-29); a nomeação de chefias e de cargos em comissão no âmbito de vários órgãos da Secretaria de Saúde tampouco a denota (fls. 31-35) e, por fim, não é possível aferir quais e quantos dos contratados teriam sido lotados na localidade ao qual foi aprovada a impetrante, de modo a potencialmente ocupar a pretendida vaga da impetrante
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de demandar a comprovação de que a contratação temporária ilegal esteja impedindo a fruição do direito à nomeação, especificamente; alegações genéricas de ocorrência de contratações temporárias não são hábeis para adjudicar o direito individual pretendido. Precedentes: RMS 41.787/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.5.2015; RMS 33.662/MA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.5.2015; e RMS 46.771/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5.12.2014. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no RMS 39.095/TO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015). [Destaquei]

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS – PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. [STF, RE 598.099/MS]. O surgimento de vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital [STF, RE 873.311/PI].
A contratação de servidores comissionados ou estagiários, por si só, não caracterizam preterição na ordem de convocação e nomeação, tampouco autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame. Precedentes do STJ.
A ausência de demonstração que as nomeações foram realizadas fora da ordem de classificação do concurso afasta a preterição propalada.

(N.U 1014537-74.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, julgado em 9/5/2019, publicado no DJE 15/5/2019). [Destaquei].

Conclui-se, portanto, que a contratação de servidores comissionados não caracteriza, por si só, preterição dos candidatos aprovados fora das vagas em concurso público para provimento de cargos efetivos, sendo imprescindível, para configurar o direito líquido e certo da Impetrante, a comprovação de que foram realizadas contratações irregulares de servidores públicos para o exercício específico das atribuições de Fiscal de Tributos, o que não ocorreu.

Dessarte, não há falar em violação ao direito líquido e certo da Impetrante, o que implica o desprovimento do Apelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação interposto por
Ângela Maria Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021